Tribunal: TJES
Processo: 5009100-21.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Arquivamento Administrativo - Crédito de Pequeno Valor
Data de julgamento: 2025-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009100-21.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VALERIA PEREIRA CARLINI

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. MARCO INTERRUPTIVO. CITAÇÃO POR EDITAL. REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA FRUTÍFERA ANTES DO DECURSO DO NOVO PRAZO PRESCRICIONAL. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA NÃO CONFIGURADA. APLICAÇÃO DO TEMA 566/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por executada contra decisão que, em execução fiscal, indeferiu o pedido de reconhecimento da prescrição intercorrente. A agravante alega o transcurso do prazo legal, considerando como único marco interruptivo a citação por edital.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a realização de diligência frutífera (localização de bem penhorável) após a interrupção da prescrição pela citação por edital, e antes do término do novo prazo, é suficiente para afastar a inércia da Fazenda Pública e impedir o reconhecimento da prescrição intercorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Conforme tese fixada pelo STJ no Tema 566 (REsp 1.340.553/RS), o prazo da prescrição intercorrente, iniciado após o decurso de um ano de suspensão, é interrompido pela efetiva citação, ainda que por edital, ou pela efetiva constrição patrimonial.

4. A citação por edital da executada interrompeu o curso da prescrição e reiniciou a contagem do prazo quinquenal.

5. A posterior localização de veículo penhorável via RENAJUD, antes do esgotamento do novo prazo prescricional, configura diligência frutífera que demonstra a movimentação da exequente e afasta a inércia, pressuposto indispensável para o reconhecimento da prescrição intercorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A efetiva citação, ainda que por edital, interrompe o fluxo da prescrição intercorrente em execução fiscal, reiniciando a contagem do prazo (Tema 566/STJ).

2. A realização de diligências frutíferas pela Fazenda Pública, com a localização de bens penhoráveis, antes do término do prazo prescricional reiniciado, afasta a alegação de inércia e impede o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.830/80 (LEF), art. 40.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5009100-21.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VALERIA PEREIRA CARLINI
Advogado do(a) AGRAVANTE: SAMUEL CLETO DE SOUSA - ES22194
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Valéria Pereira Carlini
contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual da Comarca de Vitória/ES, que, nos autos da execução fiscal ajuizada pelo
Estado do Espírito Santo
, indeferiu o pedido de reconhecimento da prescrição intercorrente.

Ao que pude extrair das razões recursais, o agravante sustenta basicamente:
i)
suspensão da prescrição de 22/10/2018 a 22/10/2019;
ii)
interrupção em 26/05/2020 com a citação por edital;
iii)
consumação da prescrição intercorrente em 26/05/2025;
iv)
que é objetiva a contagem da prescrição (art. 921, §4º do CPC e Tema 566/STJ) e só pode ser interrompida uma única vez, nos termos do art. 202 do Código Civil, sendo incabível a consideração de marcos interruptivos sucessivos.

Em análise perfunctória do caso, entendi não estarem presentes os requisitos para concessão da tutela recursal pretendida.

Pois bem. Neste momento, em análise definitiva da questão, confirmo que as razões deduzidas no recurso não são suficientes para alterar a conclusão do juízo primevo. Explico.

Conforme já ponderado na decisão que apreciou o pedido de efeito suspensivo, sobre o tema da prescrição, assim dispõe a Lei nº 6.830/80:

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§ 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§ 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

§ 4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

O Superior Tribunal de Justiça, em recurso submetido ao rito dos recursos repetitivos - REsp nº 1.340.553/RS, fixou as seguintes teses:

[...] 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;
4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente
, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018)

Ao que se vê dos autos, a execução fiscal foi ajuizada em 16/05/2018. A primeira tentativa de citação postal restou infrutífera em 31/08/2018, e a Fazenda Pública teve ciência da não localização do devedor em 22/10/2018. Este marco inicial desencadeou o prazo de 1 ano de suspensão da execução fiscal, durante o qual a prescrição permaneceu inerte.

A executada foi citada por edital em 26/05/2020, o que constituiu uma interrupção da prescrição intercorrente e reiniciou a contagem de um novo prazo de 5 anos a partir desta data. Ocorre que, em 30/11/2021, a localização de um veículo da executada via RENAJUD configurou diligência frutífera.

Essa interrupção pela citação por edital e a posterior constrição patrimonial antes da fluência do prazo reiniciado impedem o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Dessa forma, a alegação da Agravante de que a prescrição intercorrente se operou em 26/05/2025 não encontra amparo na legislação uma vez que houve ato processual eficaz (constrição patrimonial) antes do fluxo do prazo prescricional.

Além disso, a prescrição intercorrente é aquela que se verifica no curso de um processo em andamento e é decorrente da inércia do seu titular quanto ao regular andamento do feito. Pelo que se extrai dos autos, durante toda a tramitação do processo executivo, o apelante não o abandonou ou foi desidioso.

Julgados recentes desta Corte corroboram o referido entendimento:

[...] Não se reconhece a ocorrência da prescrição intercorrente, quando, realizada a penhora de bem imóvel de valor suficiente para a satisfação do crédito, a suspensão do feito decorreu de ajuizamento de embargos de terceiro, cujo julgamento não foi noticiado na sentença recorrida, e, além disso, não foram examinados pelo juízo a quo os reiterados pedidos feitos pela Fazenda Pública visando à satisfação do crédito tributário, dentre eles o de alienação do imóvel penhorado em hasta pública. 4. Recurso provido. Sentença anulada. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0000019-66.2009.8.08.0042, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, 2ª Câmara Cível)

[...] Conquanto o processo tramite por vários anos, não se verifica inércia do Estado por prazo suficiente para caracterizar a prescrição intercorrente. 3 - Considerando que o reconhecimento da prescrição intercorrente depende, invariavelmente, da inércia ou desídia do Exequente no impulsionamento do feito, o que não ocorreu no presente caso, o recurso merece ser provido.

(TJES, Apelação, 20110016092, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 04/12/2017, Publicação no Diário: 13/12/2017).

Portanto, sob qualquer ótica que se analise a irresignação do recorrente, reputo que acertadamente o magistrado aplicou o entendimento jurisprudencial ao caso, devendo prevalecer a conclusão alcançada no primeiro grau, especialmente por verificar que a decisão resta bem fundamentada.

Desta feita, não emergindo dos autos justa razão para reversão da decisão recorrida, sua manutenção se impõe.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão recorrida.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 23.09.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.